Tribunal: TJBA
Processo: 8040587-39.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8040587-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLARICE PEREIRA DA SILVA REIS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por C
larice
Pereira da Silva Reis, contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da B
ahia
, visando ao reconhecimento e à implantação da GAP nas referências III, IV e V em seus proventos de pensionista, conforme a Lei n.º 12.566/2012.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a GAP possui natureza genérica ou
pro labore

faciendo
; (
ii
) verificar se a impetrante, como pensionista, tem direito à percepção da gratificação nas referências superiores, com fundamento no princípio da paridade entre ativos e inativos.

III. Razões de decidir

3. A Lei n.º 7.145/1997 instituiu a GAP como gratificação extensível aos inativos, revelando sua natureza geral.

4. A prática administrativa de pagar a GAP indistintamente aos policiais militares da ativa consolidou entendimento jurisprudencial no sentido da generalidade da verba e de sua obrigatória extensão aos inativos e pensionistas.

5. A legislação estadual (Lei n.º 7.990/2001) assegura a paridade remuneratória entre ativos e inativos, impondo a revisão dos proventos sempre que houver modificação na remuneração dos militares em atividade.

6. A GAP nas referências IV e V exige requisitos previstos na Lei n.º 12.566/2012, mas a ausência de efetiva implementação dos processos revisionais pelo Estado resultou no reconhecimento judicial de que a gratificação se tornou genérica.

7. A impetrante, pensionista de policial militar com jornada de 180 horas mensais, faz jus ao recebimento da GAP na referência V, com efeitos financeiros a partir da impetração.

8. Sobre valores atrasados, aplica-se o IPCA-E e juros da caderneta de poupança até a EC 113/2021 e, após sua vigência, a taxa Selic como índice unificado.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 42, §§1º e 2º; art. 142, §3º, X; Lei nº 7.145/1997,
arts
. 6º e 14; Lei nº 12.566/2012,
arts
. 4º a 8º; Lei nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2009; TJBA, MS XXXXX-2021, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público,
publ
. 12.11.2021
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8040587-39.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Impetrante

CLARICE PEREIRA DA SILVA REIS

e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
,
conceder a segurança vindicada
,

para condenar o Estado da Bahia a implementar imediatamente a GAPM V aos proventos da
a
cionante
,
assegurado o pagamento das diferenças a que tem direito, desde a impetração
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator